Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 66/10. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO DOS CÔNJUGES. AUTONOMIA DA VONTADE DO INTERESSADO. DEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto em face de decisão, proferida em ação de divórcio litigioso, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de decretação do divórcio entre as partes. 1.1. A parte agravante pede seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, decretando-se o divórcio das partes.
2. As mudanças perpetradas pela Emenda Constitucional no 66/10, que deu nova redação ao art. 226, § 6o, da CF, facilitaram a decretação do divórcio, constituindo-o como verdadeiro direito potestativo dos cônjuges, estabelecendo-se o seguinte: “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. 2.1. Pela nova regra constitucional, prevalece a autonomia da vontade do interessado, sem a necessidade de preenchimento de qualquer condição ou prazo para a extinção do vínculo conjugal. O direito constitucional ao divórcio, portanto, possui elevado grau de concretude.
3. Precedente: “(...) Em que pese o legislador não ter incluído a hipótese do divórcio no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil dentre as hipóteses de concessão liminar, deve-se realizar uma interpretação integrativa quando desnecessário o contraditório. 3. No pedido de decretação do divórcio em sede de tutela de evidência, a declaração de vontade de um dos cônjuges é suficiente e a defesa contra o pedido possui apenas caráter protelatório, autorizando-se a antecipação da tutela. 4. O deferimento liminar do divórcio privilegia a celeridade do processo e prestigia a autonomia da vontade nas relações intersubjetivas. 5. Recurso conhecido e provido.” (07204488320208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/10/2020).
4. Nada obsta a decretação do divórcio das partes, com extinção do vínculo conjugal, ainda que penda de julgamento partilha de bens e outras questões decorrentes da dissolução do vínculo, conforme autorização constante do art. 1.581 do Código Civil, e enunciado de no 197 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando razoável impor ao agravante que aguarde a solução definitiva da controvérsia, para que se dissolva o vínculo matrimonial em face da recorrida.
5. Embora o Código de Processo Civil tenha sido silente neste particular, observa-se ser plenamente possível a concessão de tutela provisória consistente na decretação liminar do divórcio, porquanto se trata, à luz da modificação constitucional implementada, de verdadeira tutela provisória de evidência. Porquanto, frise-se, o divórcio passou a ser tratado como direito potestativo e incondicional.
6. Agravo de instrumento provido.